Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/11. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA.
1. Nos termos do art. 151 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, uma das condições para que se possa usufruir do abono de ponto é permanecer em efetivo exercício no ano aquisitivo.
2. Na hipótese de afastamento do servidor por motivo de saúde em pessoa da família, evidentemente, a falta é justificada, porquanto há previsão legal para o seu deferimento, de forma que o usufruto de tal licença não constitui óbice para a concessão do abono de ponto.
3. Com a edição da Lei Complementar 1.005/2022, que acresceu o § 6o ao artigo 151 da LC 840/11, restou previsto que o “o usufruto de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família não é óbice à concessão do abono de ponto”. Ainda que a licença tenha sido usufruída no ano de 2021, a nova redação legal, sob uma interpretação sistemática e em atenção ao princípio da isonomia, evidencia o direito reclamado. Precedentes da Casa.
4. Recurso do Autor provido. Recurso do Réu prejudicado.